Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749783-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: UIRA VIANA CASTANHA DECISÃO 1. O IPREV agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707004-26.2020.8.07.0018 - id 75558317) que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora o prazo máximo de trinta dias para análise e decisão do requerimento administrativo do impetrante relativo à verba rescisória pendente de pagamento aos herdeiros da ex-servidora pública do DF, falecida em 01/2010. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (id 82533512). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator